Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Erika Alves de Castro Battistella, Jeferson Santos Magnani e Vera Lucia Camondy Bertaglia em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
Acórdão 7583/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Erika Alves de Castro Battistella, Jeferson Santos Magnani e Vera Lucia Camondy Bertaglia, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 6/4/2018 (Relatório Conclusivo, peça 28) e 3/12/2021 (Ultimação de Instrução, peça 7); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 128-130) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 131), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 005.560/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erika Alves de Castro Battistella (XXX.445.238-XX); Jeferson Santos Magnani (XXX.101.908-XX); Vera Lucia Camondy Bertaglia (XXX.550.898-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.